Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706909-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO SOARES DA SILVA IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURÍCIO PAZ MARTINS em favor de JOÃO PAULO SOARES DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia (Id 56109400), no processo n.o 0704165-71.2023, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 56109392), o impetrante narra que o paciente foi cerceado em sua liberdade, em 20/02/2024, ao ser preso em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido nos autos n.o 0704165-71.2023, em virtude de investigação pela suposta prática de um crime de roubo. Menciona o impetrante que, de acordo com o Relatório Policial, no dia 12/08/2023, por volta das 10h30, na Chácara 40, Capãozinho 3, Vila São José, Brazlândia/DF, indivíduos desconhecidos, em concurso de pessoas, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair o veículo pertencente a uma das vítimas. Esclarece o impetrante que apesar de a ocorrência ter decorrido de uma denúncia anônima, a qual cita apenas a sigla JP, bem como o fato de ele estar lotado na mesma ala do CPP-DF do representado que foi baleado, o Juízo de origem entendeu haver prova suficiente da autoria, aceitou a representação e decretou a prisão preventiva do paciente. Defende o impetrante, contudo, que o paciente estava em seu local de trabalho no dia e hora dos fatos, conforme folha de ponto que, inclusive, já foi homologada pela execução penal como remição de pena. Sustenta ser o paciente pai, provedor de duas filhas menores de idade, com residência e trabalho fixos e sem registros de quaisquer faltas durante o cumprimento de sua pena e usufruto de seus benefícios. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. O paciente foi denunciado (Id 56109399), em 31/01/2024, com outros dois réus, como incurso no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal (vítima Jonata) e no artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima Nilson). De acordo com a denúncia (Id 56109399): “(...) Em 12/08/2023, por volta de 11h20, na Chácara 40A, Capãozinho 3, Brazlândia/DF, os denunciados, agindo de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida por meio de armas de fogo, subtraíram para si bem móvel pertencente a Jonata Carlos de Oliveira Silva, bem como tentaram subtrair bens móveis pertencentes a Nilson Carvalho da Silva, somente não conseguindo este último intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Apurou-se que os denunciados, detentos do Centro de Progressão de Pena então em saída temporária, deliberaram conjuntamente praticar os crimes. Os denunciados abordaram a vítima Jonata Carlos de Oliveira Silva, trabalhador da chácara, amarraram-no e ameaçaram matá-lo com um facão, tendo então tomado seu aparelho celular. Os autores então exigiram informações sobre armas de fogo e outras pessoas na chácara. Nilson Carvalho da Silva, proprietário da chácara, avistou dois dos denunciados e um deles, RICHARD, várias vezes disparou a arma de fogo em sua direção. Nilson revidou aos disparos com sua arma de fogo e os denunciados fugiram levando o aparelho celular da vítima Jonata. Um dos envolvidos, Richard, foi atingido e socorrido posteriormente em hospital. (...).” A denúncia foi recebida, em 06/02/2024, e, na mesma data, a prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id 185571954): “(...) O representante do Ministério Público representou pela prisão preventiva de RICHARD DA SILVA DE LIMA, ANDREASIO FEITOSA DA SILVA e JOÃO PAULO SOARES DA SILVA. Aduz, em síntese, que os representados são detentos do Centro de Progressão de Pena e que, aproveitando-se do saidão, praticaram crimes de roubo. É o necessário. Decido. No manejo dos autos, verifico a presença do fumus commissi delicti, uma vez que restou demonstrado por meio de fortes indícios que os representados são os responsáveis pela prática dos crimes de roubo em epígrafe, tendo, inclusive, a denúncia sido recebida. Por sua vez, o requisito do periculum libertatis, também está presente, na medida em que a liberdade dos representados é um risco à garantia da ordem pública, podendo voltarem a delinquir e fazer novas vítimas, pois, como já demonstrado nos autos, praticaram o crime dos presentes autos enquanto cumpriam pena pela prática de outros crimes. Com efeito, observo que há indícios suficientes da autoria ora atribuída aos representados. As investigações apontaram que um dos representados foi alvejado com disparo de arma de fogo e foi localizado enquanto era atendido no hospital. Ademais, o delito foi cometido mediante grave ameaça realizada com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do CPP. De mais a mais, importante destacar que ao crime imputado aos representados é cominada pena privativa de liberdade superior a 04 anos, de modo que o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva. Destarte, diante do apresentado, acolho a representação do Ministério Público e, diante das provas da existência do crime e dos indícios de autoria, com fundamento nos artigos 311 e ss, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de RICHARD DA SILVA DE LIMA, ANDREASIO FEITOSA DA SILVA e JOÃO PAULO SOARES DA SILVA, qualificado nos autos, com o propósito de garantir a ordem pública. (...).” (grifos nossos). Argumenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos da preventiva, porquanto no dia e hora dos fatos, o paciente estava trabalhando, conforme folha de ponto, a qual, inclusive, teria sido homologada pelo Juízo da Execução Penal. Constato que a matéria ora alegada não foi submetida ao Juízo de origem e, portanto, descabe a sua análise por este Magistrado, sob pena de supressão de Instância. Ademais, a simples apresentação de folha de ponto, que supostamente atestaria o comparecimento do paciente no horário de trabalho, no período em que os fatos ocorreram, não é suficiente para afastar, de plano, os indícios de autoria apontados no Relatório Policial. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento do inquérito policial e/ou da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (...).” (STJ, AgRg no RHC n. 188.451/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DECLARADOS ILÍCITOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PRESERVADO DE MODO RELATIVO. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INDEFINIÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do procedimento investigatório criminal, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. (...).” (AgRg no HC n. 844.564/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) No presente caso, de acordo com a decisão impugnada, o paciente foi denunciado sob suspeita de ter praticado de crime roubo em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, que somente não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de provas, não se verifica de plano a demonstração de inexistência de indícios de autoria e materialidade, fazendo-se necessário a prévia apuração dos fatos, com a produção das provas correspondentes, no processo de origem. No tocante à necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, verifico que ela foi decretada para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos fatos supostamente praticados, bem como que o paciente teria cometido o crime enquanto cumpria pena pela prática de outros crimes. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR